Tribunal: TJSP
Processo: 2279145-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – INADMISSIBILIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pelos agravantes para o fim de ser determinado que o agravado restitua quantia descontada da conta bancária – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – INADMISSIBILIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pelos agravantes para o fim de ser determinado que o agravado restitua quantia descontada da conta bancária – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito invocado em grau insuficiente para deferimento da medida inaudita altera parte – necessidade de se aguardar a resposta do agravado no processo de origem a fim de se resguardar o exercício do contraditório – decisão mantida, com determinação de reapreciação do pedido de tutela de urgência após a resposta – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279145-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes JOÃO
VITOR DANELUCI e MARIA DO CARMO JESUS VIEIRA DANELUCI, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279145-29.2019.8.26.0000 - Voto 23878
2
VOTO No: 23878
AGRAVO DE INST. No: 2279145-29.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: BIRIGUI 2a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCELO YUKIO MISAKA
AGTES.: JOÃO VITOR DANELUCI E OUTRA
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA
TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA
INAUDITA ALTERA PARTE
INADMISSIBILIDADE

insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de
urgência requerida pelos agravantes para o fim de ser determinado
que o agravado restitua quantia descontada da conta bancária
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC probabilidade do
direito invocado em grau insuficiente para deferimento da medida
inaudita altera parte necessidade de se aguardar a resposta do
agravado no processo de origem a fim de se resguardar o exercício
do contraditório
decisão mantida, com determinação de
reapreciação do pedido de tutela de urgência após a resposta
agravo desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de restituição
de quantia cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelos agravantes
contra o agravado.
A insurgência diz respeito à decisão (fls. 95/96 dos autos de
origem) pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de ser
determinado que o agravado restitua quantia descontada da conta bancária dos
agravantes.
Alegaram os agravantes, em suma, que obtiveram em ação
coletiva decisão judicial transitada em julgado determinando o alongamento da
dívida junto ao banco agravado. Honraram com os depósitos judiciais anuais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279145-29.2019.8.26.0000 - Voto 23878
3
alongamento da dívida. Contudo, de forma arbitrária, o agravado se apropriou da
quantia de R$ 12.309,44 depositada em conta corrente. Não possuem nenhum
empréstimo ou operação junto ao banco agravado, a não ser a cédula rural objeto do
alongamento. O agravado se recusou a devolver a quantia retida. O dinheiro
apropriado seria utilizado para a subsistência dos agravantes. Estavam presentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de
Processo Civil. Pelo que expuseram, pugnaram pela reforma da decisão para o fim de
ser determinado que o banco agravado proceda à devolução do valor na conta
corrente dos agravantes, no prazo de 24 horas.
Dispensada a intimação do agravado, pois ainda não citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações (fls. 16).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela provisória de urgência, de natureza
antecipada ou cautelar, é medida excepcional que demanda a existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo
Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, ao menos por ora, não
se verifica a presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir
pelo acerto da decisão de 1o grau.
Conforme observado pelo i. magistrado de 1o grau, o extrato
bancário juntado a fls. 29 dos autos de origem, por si só, não permite concluir que o
desconto na conta dos agravantes da quantia de R$ 12.309,44, realizada pelo banco
agravado em 25.10.2019, refira-se ao débito decorrente da cédula de crédito rural
cujo pagamento foi estendido em precedente ação coletiva.
Com efeito, consta do referido extrato bancário apenas que, no
dia 25.10.2019, o banco agravado reteve a quantia de R$ 12.309,44, que consistia na
integralidade do saldo da conta naquela data. O desconto foi efetivado sob a rubrica
“Empréstimo 257874”. A despeito da alegação dos agravantes de que não contraíram
qualquer outra dívida com o agravado a justificar o débito, nada há nos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279145-29.2019.8.26.0000 - Voto 23878
4
indicar qualquer vinculação do desconto em referência com a dívida alongada.
Além disso, não houve demonstração de urgência tamanha que
não possa aguardar a oitiva da parte contrária. Os documentos constantes dos autos
indicam que os agravantes têm renda mensal superior ao valor retido pelo agravado,
o que evidencia que aguardar o prazo da resposta não ensejará prejuízo irreparável à
subsistência deles.
Nessas circunstâncias, diante da fragilidade da prova trazida
com a petição inicial e da ausência de demonstração de urgência extrema do
provimento jurisdicional, era mesmo conveniente que se resguardasse o exercício do
contraditório.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, agiu
com acerto o i. magistrado de 1o grau ao indeferir a concessão de plano da tutela
provisória de urgência.
Consigne-se que, conforme já sinalizou o i. juiz na decisão
recorrida, após o decurso do prazo para defesa do agravado, com ou sem resposta, o
pedido deverá ser novamente apreciado, o que fica determinado.
Nesses moldes, com a determinação contida no parágrafo
anterior, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator